Tribunal: STM
Processo: 7000262-66.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. DESERÇÃO. REINCLUSÃO.
SERVIÇO ATIVO. INSTAURAÇÃO. AÇÃO PENAL. POSTERIOR EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS.
NOVA DESERÇÃO. PERSISTÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA.
A exigência do status de militar da ativa é condição de procedibilidade para a instauração da ação.
A superveniente exclusão do acusado da Força não macula o processo penal já iniciado.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
01/09/2022 11:12
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661347643826084945013328284&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/08/2022
A 18/08/2022
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000262-
66.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: GUILHERME PEDROSO DOS SANTOS WAZIAWISH
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA
MANTER IRRETOCÁVEL O ACÓRDÃO DESTA CORTE, DE 10 DE MARÇO DE
2022, LAVRADO NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000787-82.2021.7.00.0000,
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA (REVISOR) ACOLHIA OS EMBARGOS INFRINGENTES
DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFESA PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO
EMBARGADO, FAZER PREVALECER O VOTO QUE FORMOU A CORRENTE
MINORITÁRIA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO Nº 7000787-
82.2021.7.00.0000 E ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE, SUSCITADA
PELA DEFESA DO EX-SD EX GUILHERME PEDROSO DOS SANTOS
WAZIAWISH, DA AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE, TORNANDO SEM EFEITO A
SENTENÇA ORA RECORRIDA E DETERMINANDO O SOBRESTAMENTO DA
AÇÃO PENAL MILITAR N° 7000115-88.2020.7.03.0303 ATÉ A CAPTURA DO
APELANTE OU SUA APRESENTAÇÃO VOLUNTÁRIA, PARA VIABILIZAR A
SUA REINCLUSÃO ÀS FILEIRAS DO EXÉRCITO BRASILEIRO, NOS TERMOS
DO ART. 457, § 1º, DO CPPM. O MINISTRO REVISOR FARÁ VOTO VENCIDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

01/09/2022 11:12
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661347643826084945013328284&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

01/09/2022 11:13
:: 40001345043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cbf...
1/7
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000262-66.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: GUILHERME PEDROSO DOS SANTOS WAZIAWISH
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
DESERÇÃO.
REINCLUSÃO.
SERVIÇO
ATIVO.
INSTAURAÇÃO. AÇÃO PENAL. POSTERIOR EXCLUSÃO
DAS
FORÇAS
ARMADAS.
NOVA
DESERÇÃO.
PERSISTÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
A exigência do status de militar da ativa é condição de procedibilidade
para a instauração da ação. A superveniente exclusão do acusado da
Força não macula o processo penal já iniciado. Precedentes desta Corte
e do Supremo Tribunal Federal.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em rejeitar os
Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União, para manter
irretocável o Acórdão desta Corte, de 10 de março de 2022, lavrado nos autos da
Apelação nº 7000787-82.2021.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 18 de agosto de 2022.
RELATÓRIO
7000262-66.2022.7.00.0000
40001345043 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:13
:: 40001345043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cbf...
2/7
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos pela
Defensoria Pública da União, em favor de GUILHERME PEDROSO DOS
SANTOS WAZIAWISH, contra o Acórdão proferido nos Autos da Apelação nº
7000787-82.2021.7.00.0000, que, por maioria, rejeitou a preliminar defensiva de
ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade por falta de amparo
legal.
Em 9 de agosto de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, por unanimidade,
indeferiu a preliminar, arguida pela Defesa, de falta de condição de procedibilidade,
por falta de amparo legal e, no mérito, também por unanimidade, julgou procedente
a ação penal militar, para CONDENAR o acusado, por infração do art. 187 do CPM,
à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade (evento 81 - processo
7000115-88.2020.7.03.0303).
Em 31 de agosto de 2021, a Defesa interpôs recurso de apelação. Ao
apreciá-lo, esta Corte, por maioria, rejeitou a preliminar de ausência de condição de
prosseguibilidade por falta de amparo legal. Divergiram dessa decisão os Ministros
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, que acolheram parcialmente a preliminar. No mérito, por
unanimidade, esta Corte negou provimento ao Apelo, mantendo a Sentença
condenatória imaculada.
O Acórdão embargado ficou assim ementado:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. CONVERSÃO DE SESSÃO DE
JULGAMENTO. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO
COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 3 DO STM.
1. Em observância à Teoria da Atividade, adotada pelo Código Penal Militar, o fato
de o agente ter sido licenciado das fileiras das Forças Armadas, durante o curso da
Ação Penal, em nada modifica a sua condição de militar no momento em que
perpetrou o crime de deserção.
2. Sem motivo justo e fundamentando, não há razão para que o processo, já
devidamente pautado para o Plenário Eletrônico Virtual, não seja julgado nessa
oportunidade, para que seja designada nova pauta para inclusão do processo para
julgamento por Videoconferência.
3.Consoante o teor da Súmula nº 3 do STM, alegações de ordem particular ou
familiar, desacompanhadas de provas, não são aptas a demonstrar a inexigibilidade
de conduta diversa, ensejadora da excludente de culpabilidade do estado de
necessidade.
7000262-66.2022.7.00.0000
40001345043 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:13
:: 40001345043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cbf...
3/7
Preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade rejeitada. Decisão por
maioria.
Pedido de conversão do julgamento da Apelação da modalidade Sessão Virtual
para a sistemática de Videoconferência rejeitado. Decisão por unanimidade.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.”
(STM. APELAÇÃO nº 7000787-82.2021.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 10/3/2022, Data de Publicação:
31/3/2022).
Irresignada, a Defensoria Pública da União opôs os presentes
Embargos, com intuito de prevalecer o entendimento da corrente minoritária,
referente à falta da condição de prosseguibilidade, em virtude da perda do status de
militar do Apelante, ora Embargante, conforme entendimento externado no voto do
eminente Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (evento 37 – processo
7000787-82.2021.7.00.0000).
Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu
Subprocurador-Geral Dr. Edmar Jorge de Almeida, opinou pela rejeição dos
Embargos (evento 9 – processo nº 7000262-66.2022.7.00.0000).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Superada a fase de admissibilidade, de acordo com a decisão prolatada
por este Relator em 20 de abril de 2022, conforme evento nº 5 destes autos
principais, passo à análise de mérito.
Em primeira análise, é preciso fazer a distinção entre condições de
procedibilidade e de prosseguibilidade. É de conhecimento fático que os
pressupostos processuais, também conhecidos como condições de admissibilidade
ou de procedibilidade, são os requisitos necessários, previstos em lei, para dar início
à Ação Penal Militar, bem como para o conhecimento de recursos a instâncias
superiores.
De modo distinto, operam as condições de prosseguibilidade, que,
também previstas em lei, são circunstâncias essenciais para a manutenção da Ação
Penal Militar, ou seja, a continuação do processo instaurado até o fim de seu curso.
7000262-66.2022.7.00.0000
40001345043 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:13
:: 40001345043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cbf...
4/7
Com a consumação do crime de deserção, o agente é instantaneamente
excluído das Forças Armadas. Como condição de admissibilidade do processo penal
militar, o acusado precisa, obrigatoriamente, denotar posição de militar ao tempo do
recebimento da Denúncia.
Para isso, o CPPM prevê, no art. 457, §1º, a submissão do desertor à
inspeção de saúde quando se apresentar ou for capturado. Quando julgado apto para
o serviço militar, será reincluído às fileiras militares, possibilitando o oferecimento
de Denúncia. Ademais, o §2º do mesmo artigo é transparente ao consubstanciar que
o desertor somente será isento do processo quando não puder ser reincluído no
serviço ativo por ser considerado incapaz após a devida inspeção de saúde.
Depois de instaurada a ação penal, a condição de militar deixa de ser
exigida para o prosseguimento do processo. Não existe dispositivo legal que obrigue
o acusado a permanecer nas Forças Armadas, assim, é possível a sua exclusão. De
outra forma, bastava o desertor cometer outro crime de deserção para obter
impunidade.
Tal como colocado, o Enunciado nº 12 da Súmula desta Corte reforça o
mesmo entendimento. Porquanto, exige a condição de militar somente para a
propositura da ação penal, não sendo exigível tal status para a sua continuidade.
Nesse sentido, transcrevo o teor do enunciado, in verbis:
“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio
criminis, através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de
procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.”
Logo, firma-se que a condição de militar para os crimes de deserção
não é uma circunstância de prosseguibilidade, mas de procedibilidade. Eventual
perda desse status no curso do processo penal, por licenciamento ou por nova
deserção, não impede o prosseguimento da Ação Penal. Eis os casos semelhantes
apreciados por este Tribunal nos Arestos, in verbis:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO. CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
Prevalece, na Corte Castrense, a interpretação de que, consoante disposto no § 3º
do art. 457 do CPPM, a condição de militar no crime de Deserção é exigida tão
somente para o regular processamento da peça acusatória, tratando-se de uma
condição de procedibilidade e não de prosseguibilidade, entendimento que também
encontra precedentes no Supremo Tribunal Federal. Significa dizer que, para a
deflagração do processo, prevê o Código de Processo Penal Militar apenas a
reinclusão do militar que foi excluído, não exigindo a lei que o desertor responda
ao processo nessa condição. Sendo o Acusado militar da ativa à época do
recebimento da denúncia, a sua posterior exclusão das Forças Armadas não terá o
7000262-66.2022.7.00.0000
40001345043 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:13
:: 40001345043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cbf...
5/7
condão de interferir no prosseguimento da Ação Penal. Entendimento contrário
enseja causa extintiva de punibilidade não prevista no art. 123 do CPM, em ofensa
aos princípios da legalidade e da obrigatoriedade. (...)”
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº
7000060-89.2022.7.00.0000. Relator: Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS. Data de Julgamento: 7/4/2022, Data de Publicação: 10/5/2022);
(Grifos nossos)
“EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. ART. 187 DO CPM. REINCLUSÃO.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NOVA DESERÇÃO. EXCLUSÃO DO MILITAR
DA FORÇA. CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL QUANTO À PRIMEIRA
DESERÇÃO.
SÚMULA
Nº
12
DO
STM.
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE
DA
AÇÃO
PENAL.
DEFERIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. No crime de deserção, o Tribunal tem
se pronunciado no sentido de ser necessário que o militar sem estabilidade
readquira a condição de militar, por meio da reinclusão às fileiras das Forças
Armadas, antes de ser denunciado com base no art. 187 do CPM. Por outro lado,
uma vez readquirido esse status - após ser submetido à inspeção de saúde, bem
como ter sido reincluído - e iniciada a Ação Penal, possível exclusão do desertor
das Forças Armadas, ocorrida durante o feito, não terá o condão de interferir ou
fazer cessar a marcha processual, visto que a condição de militar da ativa é
exigido por ocasião do recebimento da Denúncia e não no decorrer do processo.
Segundo a Súmula nº 12 editada por esta Corte de Justiça, a ‘praça sem
estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o ‘status’
de militar, condição de procedibilidade para a ‘persecutio criminis’, através da
reinclusão’. A condição de procedibilidade está ligada ao início da Ação Penal,
necessária para o recebimento da Exordial Acusatória, já a condição de
prosseguibilidade está associada à continuidade do processo - regular
processamento até a decisão final. Deferimento do pedido correicional. Decisão por
maioria.”
(Superior Tribunal Militar. CORREIÇÃO PARCIAL nº 7000660-81.2020.7.00.0000.
Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação: 15/12/2020). (Grifos nossos.)
Na mesma linha, segue o entendimento do STF, in verbis:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187
DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO
PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS
FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA
PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187)
somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto,
condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase
inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo
irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do
cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças
Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM.
2. Agravo Regimental provido.”
7000262-66.2022.7.00.0000
40001345043 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:13
:: 40001345043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cbf...
6/7
(HC 192221 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/5/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-158 DIVULG 6-8-2021 PUBLIC 9-8-2021); (Grifos nossos.)
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL
E PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. ALEGADA PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA
AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO
DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO
CRIMINAL.
REITERAÇÃO
DAS
RAZÕES.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. A condição de militar no crime de deserção deve ser aferida no
momento do recebimento da denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a
posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas. Precedentes: HC
152.740-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/10/2019; e
HC 146.355-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de
1º/8/2018. (...)”
(HC 178791 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-6-2020 PUBLIC 18-6-2020).
(Grifo nosso.)
Consta dos autos que o Embargante cometeu o crime de deserção em
28 de setembro de 2020 (evento 1 – processo 7000115-88.2020.7.03.0303),
deixando de ser militar da ativa desde então. Em 30 de setembro de 2020,
apresentou-se voluntariamente e, submetido à inspeção de saúde, foi considerado
apto ao serviço militar e reincluído às fileiras da Força (eventos 20 e 35 - processo
7000086-38.2020.7.03.0303).
Tendo em vista que a Denúncia foi recebida no dia 15 de outubro de
2020 (evento 1 – processo 7000115-88.2020.7.03.0303), época em que o desertor se
encontrava incorporado às Forças Armadas, respeitando a condição de
admissibilidade, e que a segunda deserção ocorreu somente no dia 5 de novembro de
2020 (evento 26 – processo 7000115-88.2020.7.03.0303), o Embargante deixou
novamente de ser militar da ativa após o início da Ação Penal. Não há amparo legal
que sustente a ausência de condição de prosseguibilidade, como demonstrado até
então.
DIANTE DO EXPOSTO, rejeito os Embargos Infringentes opostos
pela Defensoria Pública da União, para manter irretocável o Acórdão desta Corte, de
10 de março de 2022, lavrado nos autos da Apelação nº 7000787-
82.2021.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
7000262-66.2022.7.00.0000
40001345043 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:13
:: 40001345043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cbf...
7/7
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345043v6 e
do código CRC 3393ffbd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 1/9/2022, às 10:10:45
7000262-66.2022.7.00.0000
40001345043 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:12
:: 40001344842 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
1/12
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000262-66.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: GUILHERME PEDROSO DOS SANTOS WAZIAWISH
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria,
apresentei voto vencido pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd Ex GUILHERME PEDROSO
DOS SANTOS WAZIAWISH contra o Acórdão desta Corte, proferido nos autos da
Apelação nº 7000787-82.2021.7.00.0000.
3. Importa registrar que os presentes Embargos estão delimitados pela
dissidência ocorrida no julgamento dos autos da citada Apelação nº 7000787-
82.2021.7.00.0000, de relatoria do Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, na
parte em que o Tribunal, por maioria, rejeitou a preliminar de ausência de condição
de prosseguibilidade, suscitada pela Defensoria Pública da União, por falta de
amparo legal. Nessa assentada, integrei a corrente minoritária, juntamente com os
eminentes Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, designado para lavrar o
voto divergente, e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, acolhendo parcialmente a
preliminar de nulidade, da ausência da condição de
procedibilidade/prosseguibilidade, tornando sem efeito a Sentença recorrida e
determinando o sobrestamento da Ação Penal Militar n°
7000115-
88.2020.7.03.0303 até a captura do Apelante ou sua apresentação voluntária, para
viabilizar a sua reinclusão às fileiras do Exército Brasileiro, nos termos do art. 457,
§1º, do CPPM, e acompanhei o voto do mesmo.
4. Em relação ao julgado, o Acórdão está assim ementado, in litteris:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. CONVERSÃO DE SESSÃO DE
JULGAMENTO. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO
COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 3 DO STM.
1. Em observância à Teoria da Atividade, adotada pelo Código Penal Militar, o fato
de o agente ter sido licenciado das fileiras das Forças Armadas, durante o curso da
Ação Penal, em nada modifica a sua condição de militar no momento em que
perpetrou o crime de deserção.
7000262-66.2022.7.00.0000
40001344842 .V8
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:12
:: 40001344842 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
2/12
2. Sem motivo justo e fundamentando, não há razão para que o processo, já
devidamente pautado para o Plenário Eletrônico Virtual, não seja julgado nessa
oportunidade, para que seja designada nova pauta para inclusão do processo para
julgamento por Videoconferência.
3.Consoante o teor da Súmula nº 3 do STM, alegações de ordem particular ou
familiar, desacompanhadas de provas, não são aptas a demonstrar a inexigibilidade
de conduta diversa, ensejadora da excludente de culpabilidade do estado de
necessidade.
Preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade rejeitada. Decisão por
maioria.
Pedido de conversão do julgamento da Apelação da modalidade Sessão Virtual
para a sistemática de Videoconferência rejeitado. Decisão por unanimidade.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.” (Apelação n°
7000787-82.2021.7.00.0000, Evento 40).
5. Porém, é oportuno registrar que a situação dos autos foi alterada,
considerando que não há mais que se falar em sobrestamento do feito, pois, em
24/2/2022, o Tenente Coronel FABIO HEITOR LACERDA SEARA, Comandante
do 4º Batalhão Logístico, informou, in litteris:
“(...)
1. Informo a Vossa Excelência que o Soldado do Efetivo Variável GUILHERME
PEDROSO DOS SANTOS WAZIAWISH, que responde ao Processo nº 7000787-
82.2021.7.00.0000/BR, em trâmite no Superior Tribunal Militar, foi licenciado do
estado efetivo desta Organização Militar em 21 de fevereiro de 2022, por término
de tempo de serviço, de acordo com o art. 34-A, da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
de 1964 - Lei do Serviço Militar.” (Grifo nosso).
(Evento 134 do Processo nº 7000115-88.2020.7.03.0303)
6. Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste,
uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o
processo, dando causa à ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade
do recurso interposto, até porque a legitimidade da parte é pressuposto subjetivo
para admissibilidade do recurso.
7. Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o aresto a seguir
transcrito:
“EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO MILITAR NO
CURSO DO PROCESSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO.
7000262-66.2022.7.00.0000
40001344842 .V8
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:12
:: 40001344842 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
3/12
I- Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que em fase
recursal, a superveniência de nova ausência do militar, caracterizadora da mesma
espécie delitiva, prejudica o prosseguimento do processo em curso. Este ficará
sobrestado até que, em decorrência de apresentação voluntária ou captura do
desertor, e consequente inspeção de saúde, seja definida a situação funcional do
agente perante a força.
II- Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor. Decisão
majoritária.”. (Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel. p/ Acórdão Min.
Fernando Sérgio Galvão. Julgamento: 5/6/2014).
8. A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula nº 12 desta
Corte Castrense, in verbis:
“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a
persecutio criminis, através da reinclusão. Para praça estável, a condição é
a reversão ao serviço ativo.”
9. Ademais, esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF,
aplicando-se, inclusive, durante a execução da pena, de acordo com os arestos assim
ementados, ipsis litteris:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO
DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR
NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §2º, do Código
de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior Tribunal Militar impedem a
execução da pena imposta ao Réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não
detinha a condição de militar no ato de seu julgamento do Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária.”. (Habeas Corpus nº 90838, Relatora:
Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008 e publicado em
22/5/2009.).
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL MILITAR.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem
da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição
de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a
execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
7000262-66.2022.7.00.0000
40001344842 .V8
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:12
:: 40001344842 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
4/12
II- Ordem concedida de ofício. Unânime.”. (Habeas Corpus nº 108197, Relator:
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011,
publicado em 15/2/2012).
10. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg.
Supremo Tribunal Federal já cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o Ministro
ROBERTO BARROSO, do Supremo Tribunal Federal, reafirmou esse entendimento
jurisprudencial, no julgamento monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº 10, de
01/02/2016), acentuando que “a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo
penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento
do feito e, existindo condenação, a execução da reprimenda imposta”.
11. A esse respeito, decidiu a eminente Ministra Cármen Lúcia, in
litteris:
“(...).
8. Razão jurídica assiste à impetrante.
9. Ao prover parcialmente a apelação defensiva, o Superior Tribunal Militar
decidiu que ‘a perda da condição de militar da ativa, decorrente de exclusão do
Serviço Ativo, em razão de nova deserção cometida, não suspende o
prosseguimento da APM, conforme recente e majoritária posição do STM’.
10. Esse entendimento diverge da jurisprudência dominante deste Supremo
Tribunal Federal no sentido de que ‘a condição de militar é elemento estrutural
dos crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento do paciente das
fileiras das Forças Armadas impede o prosseguimento da ação’ (HC n. 149.092,
Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2018). Assim, por exemplo:
‘HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA DATA DO TERMO
DE DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO EM PREJUÍZO
DO
ADMINISTRADO.
NÃO
CONSUMAÇÃO
DO
DELITO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
ORDEM CONCEDIDA.
1. O crime de deserção é próprio e, por isso, somente pode ser praticado por
militar. A sua consumação opera com a ausência injustificada por mais de
oito dias (art. 187 do CPM).
2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de deserção acarreta a
perda da condição de militar, antes de findar o oitavo dia de ausência,
passando a ostentar o Paciente a condição de civil, situação impeditiva da
consumação da figura delitiva, ressaltando-se que a retificação do termo de
deserção não pode produzir efeitos pretéritos prejudiciais ao administrado.
7000262-66.2022.7.00.0000
40001344842 .V8
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:12
:: 40001344842 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
5/12
3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal,
restabelecida a decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária
Militar’ (HC n. 121.190, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe
11.4.2014).
‘HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA
DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA
DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado
a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente,
pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por
conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes.
II – Ordem concedida de ofício’ (HC n. 108.197, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012)
‘HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL
MILITAR.
CRIME
DE
DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do
Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal
Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço
ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato de
julgamento do recurso de apelação.
2. Ordem concedida’ (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira Turma,
DJe 25.5.2009).
Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n.
169.317, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC n.
167.813, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC n. 161.973,
Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.2.2019; RHC n. 161.282, de
minha relatoria, DJe 5.2.2019; HC n. 159.476, Relator o Ministro Gilmar
Mendes, DJe 18.10.2018; e HC n. 150.701, Relator o Ministro Edson Fachin,
DJe 4.12.2017.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem:
‘8. Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal Militar,
“consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será
ela imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável será
agregada’. O processo ficará suspenso, aguardando-se a captura ou
apresentação voluntária do desertor (art. 457 do Código de Processo Penal
Militar). E o art. 457, § 1º, do mesmo Código, dispõe: ‘o desertor sem
7000262-66.2022.7.00.0000
40001344842 .V8
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:12
:: 40001344842 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
6/12
estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido a
inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será
reincluído’. Em caso de incapacidade definitiva, o desertor sem estabilidade
ficará isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados (Código
de Processo Penal Militar, art. 457, § 2º). Reincluído o desertor sem
estabilidade, o processo seguirá o que determinado pelo parágrafo 3º e
seguintes.
9. Donde a conclusão de que a retomada do andamento do processo, após a
captura ou apresentação voluntária, depende da verificação da aptidão na
inspeção de saúde e da reinclusão no serviço ativo, como resulta do art. 457,
§ 3º, do Código de Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça
especial ou a praça sem estabilidade). Em consequência, o desertor que for
reincluído deve permanecer nessa condição de militar da ativa durante todo
o processo e, se condenado, durante a execução da pena.
10. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição de
militar da ativa é condição necessária não só para a consumação do crime
de deserção, mas também para o processo e julgamento do delito e, em caso
de condenação, da execução da pena que for imposta, como resulta do art.
457, § 3º, do Código de Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça
especial ou a praça sem estabilidade). Portanto, a perda da condição de
militar impede o prosseguimento da execução penal, por falta de condição
objetiva de procedibilidade. Não há como processar um civil pelo crime de
deserção. Diante da exclusão do serviço ativo não há ‘condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a
execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.’ (HC
108.197/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); HC
103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC 90.672/SP, rel.
Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.03.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe 22.05.2009; HC 79.531/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, DJ
29.01.1996).
11. A deserção é crime propriamente militar que só pode ser cometido por
militar do serviço ativo e pressupõe que o militar esteja nessa condição na
ocasião da consumação do delito, durante o processo, no momento da
condenação e da execução da pena. Tanto assim que o desertor, se
condenado, cumpre a pena em estabelecimento penal militar, não sendo
razoável cogitar que por esse crime, que só os militares podem cometer, o
sentenciado seja enviado, como civil, para o já sobre carregado Juízo
Comum das Execuções e, eventualmente, para uma penitenciária. Já foi
ventilada a possibilidade da concessão da suspensão condicional da pena,
que não é solução, pois, além de vedada pelo art. 88, II, “a”, do Código
Penal Militar, no caso de descumprimento das condições, a revogação do
benefício acarretará o recolhimento do sentenciado ao sistema prisional
comum. A quase totalidade desses desertores, notadamente aqueles sem
estabilidade, é formada por jovens que estão prestando o serviço militar
obrigatório, não sendo razoável cogitar que, pela prática do crime de
deserção, eles possam ao final serem recolhidos a uma penitenciária civil.
Para o crime de deserção de praça é cominada pena de seis meses a dois
anos, e o art. 59, inciso II, do Código Penal Militar, dispõe que ‘a pena de
7000262-66.2022.7.00.0000
40001344842 .V8
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:12
:: 40001344842 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
7/12
reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar, é convertida em
pena de prisão e cumprida, quando não cabível a suspensão condicional ...
pela praça, em estabelecimento penal militar, onde ficará separada de presos
que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa de liberdade por
tempo superior a dois anos’.
12. Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar, cabe
concluir que não há condição de procedibilidade para o prosseguimento da
ação penal. Não há como processar um civil pelo crime de deserção:
‘Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois,
condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por
conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção’ (HC
108.197/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); no mesmo
sentido: HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC
90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.3.2009; HC 90.838/SP, rel.
Min. Cármen Lúcia, DJe 22.5.2009; HC 148.613/DF, rel. Min. Dias Toffoli,
DJe 06.11.2017. 13. Esse o quadro, opino pela concessão da ordem’.
13. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir a Ação
Penal Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n. 7000560-
97.2018.7.00.0000) e a punibilidade do paciente (caput do art. 192 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”. (STF, Habeas Corpus
nº 167584/RS, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, julgado em 21/5/2019 e
publicado no DJe de 29/5/2019). (Grifos nossos).
12. Vale ainda registrar que, em maio de 2021, a Segunda Turma do
Eg. Supremo Tribunal Federal, reafirmando o posicionamento adotado pela maioria
daquela Corte, ao julgar o Agravo Regimental no HC 198.506/DF, de Relatoria do
eminente Ministro Gilmar Mendes, julgou procedente a pretensão definitiva, para
determinar a absolvição do agravante, conforme ementa, in litteris:
“Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal consolidou-se no sentido de que a qualidade de militar é elemento
estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a exclusão do réu das Forças
Armadas impede o processamento da ação penal. Agravo provido para determinar
a absolvição do agravante.” (HC 196508 AgR, Relator: GILMAR MENDES,
Segunda Turma, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093
DIVULG 14-5-2021 PUBLIC 17-5-2021) (Grifos nossos).
13. Dessa forma, entendo que deve prevalecer o voto que formou a
corrente minoritária, cujos fundamentos adoto também como razão de decidir, in
litteris:
“(...)
2. No caso em tela, em razão de nova prática de deserção, o ora apelante foi
excluído das fileiras do Exército a contar do dia 19 de agosto de 2020, conforme
Boletim Interno nº 67/2020, encaminhado pelo 4º Batalhão Logístico por meio de
7000262-66.2022.7.00.0000
40001344842 .V8
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:12
:: 40001344842 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
8/12
Boletim de 19/08/2020 (Evento 1, doc. 9, do Processo nº 7000086-
38.2020.7.03.0303).
3. Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste, uma das
condições da ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o
processo, dando causa à ausência da condição de
procedibilidade/prosseguibilidade do recurso interposto, até porque a legitimidade
da parte é pressuposto subjetivo para admissibilidade do recurso.
4. Assim sendo, com as devidas vênias das posições contrárias, entendo que assiste
razão à DPU, eis que, no caso do delito de Deserção, a condição de militar da
Ativa é pressuposto essencial de prosseguibilidade da ação penal militar. Não
ostentando mais a condição de militar da Ativa não há possibilidade jurídica de ser
dado prosseguimento à ação penal, ainda que em fase recursal.
5. Dessa forma, estando à matéria em apreciação no âmbito desta Corte Castrense
em sede de Apelação, conclui-se que o atual status de civil do Apelante, decorrente
do fato de ter sido excluído do Serviço Ativo do Exército, suprime, de forma
inconteste, uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade do militar para a
causa e para o processo, dando ensejo à ausência da condição de
procedibilidade/prosseguibilidade do Recurso interposto.
6. Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o Aresto a seguir transcrito, in
verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE DESERÇÃO. (...). PERDA DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE.
APELO
PREJUDICADO.
CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DE HABEAS CORPUS PARA TRANCAR A
AÇÃO PENAL MILITAR.
Sobrepõe-se a qualquer outra a circunstância de o Apelante não mais
ostentar o status de militar e de não poder voltar a fazê-lo, em face de, diante
de nova Deserção, ter sido considerado incapaz definitivamente para o fim
de Serviço Militar. Nesse passo, deve-se declarar o Réu isento do processo,
com base no art. 457, § 2º, do CPPM. Assim é porque, consoante já
assentado na pacífica jurisprudência desta Corte, a qualidade de militar
constitui inarredável condição de procedibilidade nos crimes de Deserção.
Desse modo, descabe falar em qualquer outro aspecto da quaestio, uma vez
que, como é sabido, a superveniente supressão de condição de
procedibilidade estanca o prosseguimento do feito, qualquer que seja a fase
em que se encontre, inviabilizando, pois, o próprio exercício do direito de
ação.
Consequentemente, resta prejudicado o Apelo da Defesa, impondose, todavia,
a concessão do Habeas Corpus de ofício para trancar a Ação Penal Militar
intentada em desfavor do Acusado, determinando-se, afinal, o seu
arquivamento.
Decisão
majoritária."
(Apelação
nº
174-
83.2012.7.07.0007/PE. Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos. Julgamento:
21/10/2014).
7000262-66.2022.7.00.0000
40001344842 .V8
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:12
:: 40001344842 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
9/12
7. Ademais, esse entendimento tem sido mantido pelo E. STF, aplicando-se,
inclusive, durante a execução da pena, conforme se observa em recentes
julgados daquela Corte Superior, in verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. (...) DESLIGAMENTO DO PACIENTE DAS
FILEIRAS DO EXÉRCITO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR.
PROSSEGUIMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A condição de militar é
elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o
desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o
prosseguimento da ação. 2. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta
prática do crime de deserção, tipificado no artigo 187 do Código Penal
Militar, tendo sido posteriormente excluído das fileiras do Exército por
ocasião do término do serviço militar obrigatório. 3. Habeas Corpus
concedido para determinar a extinção da ação penal militar
4.22.2016.7.01.0401." (HC 149092. Rel. Min. LUIZ FUX. Primeira Turma.
Julgamento: 27/2/2018). (Grifos nossos.)
"DECISÃO: Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado
pela Defensoria Pública da União - DPU em favor de Valdeilson Silvio
Batista David contra acórdão do Superior Tribunal Militar - STM.
A impetrante narra que o paciente, então no serviço ativo, ausentou-se da
unidade militar em que servia, sem autorização, em 15/7/2015, tendo sido
declarado desertor 8 dias depois e excluído do serviço na mesma data. A
denúncia pela prática, em tese, do delito de deserção (art. 187 do Código
Penal Militar) foi oferecida em 5/10/2016.
Em 28/9/2017, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército condenou
o paciente à pena de 6 meses de detenção (págs. 31 - 36 do doc. eletrônico
1). A Organização Militar noticiou a desincorporação/licenciamento do
paciente a partir de 17/11/2017, comprovada a situação de "arrimo de
família".
A 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, então, determinou a
extinção da execução da pena, por ausência de condição de
prosseguibilidade, em razão da desincorporação do paciente (págs. 43 - 44
do doc. eletrônico 1).
O Superior Tribunal Militar - STM deu provimento ao recurso interposto pelo
Ministério Público Militar para reformar a decisão e determinar o
prosseguimento da execução...". (Grifos no original).
8. O caso é de concessão da ordem.
9. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que a
qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de
modo que a ausência de tal requisito impede o processamento da ação penal
e, existindo condenação, a execução da reprimenda imposta.
7000262-66.2022.7.00.0000
40001344842 .V8
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:12
:: 40001344842 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17c...
10/12
10. Nessa esteira, colaciono, entre outros, os seguintes julgados:
'HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I.
ROL TAXATIVO. DESLIGAMENTO DO PACIENTE DAS FILEIRAS DO
EXÉRCITO.
PERDA
DA
CONDIÇÃO
DE
MILITAR.
PROSSEGUIMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A condição de militar é
elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o
desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o
prosseguimento da ação.
2. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de
deserção, tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar, tendo sido
posteriormente excluído das fileiras do Exército por ocasião do término do
serviço militar obrigatório. 3. Habeas Corpus concedido para determinar a
extinção da ação penal militar 4.22.2016.7.01.0401'. (HC 149.092/DF, Rel.
Min. Luiz Fux).
'HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR.
CORREIÇÃO PARCIAL. PRAZO DE CINCO DIAS PARA APRESENTAÇÃO.
ART. 498, § 1º, DO CPPM. INTEMPESTIVIDADE. CRIME DE DESERÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE.
ORDEM
CONCEDIDA. [...] II - A jurisprudência desta Corte se consolidou no
sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de
deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento
do feito. Precedentes. III - Ordem concedida para cassar o acórdão do
Superior Tribunal Militar que deferiu a correição parcial e determinar a
extinção definitiva da ação penal (HC 115.754/RJ, de minha relatoria)'
'HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA
DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA
DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. I -Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar.
Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e,
por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes. II - Ordem concedida de ofício (HC 108.197/PR, de minha
relatoria).'
"HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL
MILITAR.
CRIME
DE
DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.IMPOSSIBILIDADE
DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA. 1. Em razão da ausência
de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de Processo
Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior Tribunal Militar impedem a
7000262-66.2022.7.00.0000
40001344842 .V8
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:12
:: 40001344842 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17c...
11/12
execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do Exército,
que não detinha a condição de militar no ato de julgamento do recurso de
apelação.
2. Ordem concedida" (HC 90.838 /SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).'
Vê-se, portanto, que a decisão ora atacada destoa da jurisprudência desta
Suprema Corte, pois ausente a condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação penal por suposta prática do crime de deserção. Isso
posto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas
corpus, para cassar o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal Militar,
restabelecendo-se a decisão da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária
Militar." (Habeas Corpus nº 164781. Rel. Min. Ricardo Lewandowski -
Julgamento: 21/11/2018). (Grifos nossos.)
11. No presente caso, apesar de ainda não ser possível a concessão de
Habeas Corpus de ofício para arquivamento do processo, haja vista que o
Apelante ainda não foi excluído definitivamente das Forças Armadas,
entendo que é o caso de declarar a nulidade da Sentença recorrida, uma vez
que o Conselho julgador não poderia dar prosseguimento ao feito até a
decisão de mérito.
12. Dessa forma, como, em tese, o Juízo a quo já teria realizado a entrega da
prestação jurisdicional nos autos da Ação Penal Militar n° 7000787-
82.2021.7.00.0000, haveria necessidade de declarar a nulidade da sentença e
de determinar o retorno dos autos à 1ª Instância da JMU, sobrestando o feito
até a captura do apelante ou sua apresentação voluntária, viabilizando a
respectiva reinclusão às fileiras do Exército Brasileiro, nos termos do art.
457, § 1º, do CPPM.
13. Ante o exposto, votei acolhendo parcialmente a preliminar de nulidade,
suscitada pela Defesa do ex-Sd Ex GUILHERME PEDROSO DOS SANTOS
WAZIAWISH, da ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade,
tornando sem efeito a Sentença ora recorrida e determinando o
sobrestamento da Ação Penal Militar n° 7000115-88.2020.7.03.0303 até a
captura do Apelante ou sua apresentação voluntária, para viabilizar a sua
reinclusão às fileiras do Exército Brasileiro, nos termos do art. 457, § 1º, do
CPPM.
(...)”. (Apelação n° 7000787-82.2021.7.00.0000, Evento 37)
Por essas razões, votei vencido no sentido de acolher os Embargos
Infringentes e de Nulidade para, reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer
o voto que formou a corrente minoritária no julgamento da Apelação nº 7000787-
82.2021.7.00.0000 e acolheu a preliminar de nulidade, suscitada pela Defesa do ex-
Sd Ex GUILHERME PEDROSO DOS SANTOS WAZIAWISH, da ausência da
condição de procedibilidade/prosseguibilidade, tornando sem efeito a Sentença ora
recorrida e determinando o sobrestamento da Ação Penal Militar n° 7000115-
7000262-66.2022.7.00.0000
40001344842 .V8
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:12
:: 40001344842 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17c...
12/12
88.2020.7.03.0303 até a captura do Apelante ou sua apresentação voluntária, para
viabilizar a sua reinclusão às fileiras do Exército Brasileiro, nos termos do art. 457,
§ 1º, do CPPM.

Brasília, 18 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344842v8 e
do código CRC 8d3749cd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 26/8/2022, às 11:8:44
7000262-66.2022.7.00.0000
40001344842 .V8
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR